Tribunal: TJSP
Processo: 1005154-26.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, além de cobrança indevida de tarifas – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da ré – Seguro Proteção Financeira – Seguro contratado em instrumento separado do financiamento –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados, além de cobrança indevida de tarifas – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da ré – Seguro Proteção Financeira – Seguro contratado em instrumento separado do financiamento – Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005154-26.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
MAICON RECHE DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-26.2016.8.26.0291 -Voto no 15904
2
Apelação no: 1005154-26.2016.8.26.0291
Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
Apelado: MAICON RECHE DO NASCIMENTO
MMa. Juíza de Direito Dra. Carmen Silvia Alves
Foro: Jaboticabal - 4a Vara Cível
VOTO No 15904
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários Cédula
de Crédito Bancário
Financiamento de veículo

Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros
remuneratórios abusivos e capitalizados, além de cobrança
indevida de tarifas
Sentença de parcial procedência

Insurgência recursal da ré Seguro Proteção Financeira
Seguro
contratado
em
instrumento
separado
do
financiamento Admissibilidade da cobrança, nos termos
decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP

RECURSO PROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 171/186, cujo relatório adoto, julgou a AÇÃO
ORDINÁRIA, ajuizada por MAICON RECHE DO NASCIMENTO, em
face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
A AÇÃO ajuizada por MAICON RECHE DO NASCIMENTO em face do
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para
EXCLUIR das parcelas do contrato no 253719925 a quantia
correspondente ao "seguro proteção financeira", no valor de
R$872,24, e para CONDENAR a requerida a restituir, de uma só vez, os
valores pagos a este título. Nos termo do art. 487, inciso I, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-26.2016.8.26.0291 -Voto no 15904
3
JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Os valores a
serem restituídos devem ser corrigidos desde a data do recebimento,
incidindo juros de mora em 1% ao mês, desde a citação nesta ação.
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com
fundamento no artigo 487, I, do CPC. Caberá ao banco arcar com 50%
das custas processuais. Na forma como estabelece o artigo 85, §§ 2o, e
14o, do CPC, e diante da sucumbência recíproca, arbitro honorários
advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, e CONDENO ambas
as partes no pagamento de honorários ao advogado da parte
contrária, na mesma proporção, ressalvada a justiça gratuita
concedida ao autor (artigo 85, § 2o, do CPC). A justiça gratuita não
afasta a sucumbência imposta à parte; apenas suspende a obrigação
quanto ao pagamento, por até cinco anos, se não revertido, antes
deste período, o estado de necessidade. Decorrido este prazo, incide a
prescrição (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE OS AUTOS.”
Insurgência recursal da ré (fls. 188/202).
Faz breve síntese da lide. Sustenta a inexistência de ilegalidades, nos
termos do princípio “pacta sunt servanda”. Ressalta a validade do
contrato em questão, eis que preenchidos os requisitos exigidos pelo
art. 104, do CC. Defende a licitude da cobrança do seguro de
proteção financeira. Observa que tal modalidade de segura é
acessória a outro contrato, cuja dívida visa garantir. De forma que
por ser contratado em instrumento separado do financiamento,
pode ser rescindido a qualquer tempo. Transcreve julgados. Assim,
conclui que não há que se falar em devolução do valor do seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-26.2016.8.26.0291 -Voto no 15904
4
Por fim, postula pelo provimento do presente recurso, para reformar
a r. sentença.
Contrarrazões às fls. 230/243.
Subiram os autos para julgamento.
A apelante apresentou os memoriais de fls.
249/251.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está,
devidamente, preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por
MAICON RECHE DO NASCIMENTO, em face de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A objetivando a revisão
contratual. O autor alegou ter celebrado contrato com a ré e esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-26.2016.8.26.0291 -Voto no 15904
5
realizou a cobrança de juros remuneratórios, em taxa diversa da
prevista no contrato de mútuo, garantido por alienação fiduciária
(Cédula de Crédito Bancário no 253719925), gerando pagamento
indevido do valor total de R$2.540,99. Alegou, ainda, que a ré
realizou a venda casada de seguro de proteção financeira, além da
cobrança de tarifas ilegais de avaliação do bem, cadastro e registro
de contrato. Pugnando pela inversão do ônus da prova, requereu a
prática da taxa de juros contratada de 1,48% ao mês. Pleiteou a
declaração de nulidade dos encargos abusivos, no valor de
R$1.611,78, condenando a ré à restituição, mediante o abatimento
dos mesmos, nas parcelas vincendas. Pretendeu o ressarcimento do
prêmio do seguro, em dobro. Atribuiu à causa o valor de R$
21.000,00, pleiteando justiça gratuita.
A decisão de fls. 39 concedeu justiça gratuita
à parte autora, todavia, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
Foi determinada a suspensão do trâmite do processo, até o
julgamento do tema 958.
Contestação às fls. 64/89. Documentos às fls.
90/146.
Réplica às fls. 150/163.
Às fls. 164, foi proferido o seguinte
despacho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-26.2016.8.26.0291 -Voto no 15904
6
“Cumpra-se a decisão de pg. 39. A ação deve
permanecer suspensa, até o trânsito em julgado do RE 1.578.526/SP
(TEMA 958). O banco junta cópia da decisão que determinou a
suspensão (pg. 144/146), mas não consta ainda decisão definitiva,
tampouco trânsito em julgado. Aguarde-se, portanto, comunicação
das partes, cabendo observar que os autos estão prontos para
sentença, assim que houver trânsito em julgado acerca da matéria em
questão. Intime-se. Jaboticabal, 30 de janeiro de 2018.”.
Por fim, às fls. 169, diante do julgamento do
Tema 958/STJ e da desafetação dos recursos especiais repetitivos,
foi revogada a suspenção do trâmite dos presentes autos.
Sobreveio a r. sentença de fls. 171/186.
Quanto ao aludido tema 958, conforme a r.
sentença:
“IV.3
Do julgamento do Tema 958 do
Superior Tribunal de Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
de Recurso Especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do
antigo Código de Processo Civil, que corresponde ao artigo 1.040 do
novo Código de Processo Civil), que versava acerca da validade das
“cobranças de serviços de terceiro, registro de contrato e avaliação do
bem”, nos contratos bancários celebrados a partir de 30 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-26.2016.8.26.0291 -Voto no 15904
7
2008, fixou o seguinte entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-26.2016.8.26.0291 -Voto no 15904
8
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).”
Pois
bem.
As
partes
celebraram
em
13/05/2013, contrato de financiamento, representado por Cédula
de Crédito Bancário, no valor total de R$ 23.090,04, a ser pago em
60 parcelas fixas de R$ 583,28, com o fim de adquirir o veículo
marca/modelo:
GM-CHEVROLET
ASTRA
ADVANT
2.0
MP,
ano/modelo 2011/2011. Foram expressamente pactuadas taxas de
juros de 1,48% ao mês e 19,28% ao ano, bem como os encargos
decorrentes da mora. Foram incluídas, ainda, as tarifas de registro
de contrato (R$ 74,89); de confecção de cadastro (R$ 496,00);
avaliação do bem (R$ 235,00); seguro proteção financeira (R$
872,24). O instrumento contratual foi juntado às fls. 90.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor
contratou serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-26.2016.8.26.0291 -Voto no 15904
9
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
O recurso comporta provimento.
Quanto ao seguro de proteção, em análise
do recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as
seguintes teses para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-26.2016.8.26.0291 -Voto no 15904
10
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (g.n.)
O Seguro Proteção Financeira, in casu, foi
celebrado em instrumento separado (fls. 93), o que demonstra sua
facultatividade. Não obstante, cumpre pontuar que o seguro tem
vantagens tanto para o segurado quanto para as empresas. Para as
empresas, funciona como uma garantia na redução da
inadimplência, e, para os familiares do segurado, como garantia de
preservação do patrimônio adquirido.
Em que pese o alegado, não há comprovação
nos autos de que o autor fora compelido ou coagido a contratar o
seguro e com a seguradora em questão. Ademais, não se verifica
nenhuma ressalva ou prática de algum ato discordando da
contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato o autor
alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda,
exercido o direito de arrependimento.
Considerando que o valor cobrado (R$
872,24) não caracteriza onerosidade, e aliado ao fato de que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-26.2016.8.26.0291 -Voto no 15904
11
expressa anuência à contratação, reputa-se válida a cobrança do
seguro de proteção financeira.
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação.
Sucumbente, arcará o autor integralmente com as custas e despesas
processuais, bem como, com a verba honorária da parte adversa, a
qual fixo em 15% do valor da causa, observando-se a gratuidade de
justiça.
Por estes fundamentos, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)